Tribunal: STF
Processo: RE 433348
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário.
Auto-aplicabilidade do artigo 192, § 3º, da Constituição do Brasil.
Sucumbência Recíproca.
        A fixação exata dos ônus de sucumbência
compete ao juízo da execução. Precedentes.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.